Tribunal: STF
Processo: AI 234776
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, por
versar o recurso extraordinário questão manifestamente
infraconstitucional (legitimidade de parte), aplicando-se à
agravante a cominação prevista no art. 557, § 2º do Código de
Processo Civil (redação dada pela Lei nº 9.756-98).